Tribunal: TJMT
Processo: 0002043-64.2018.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002043-64.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (APELANTE), COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP - CNPJ: 04.324.699/0001-04 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido contrato de compra e venda de veículo, condenando as partes ao retorno ao estado anterior e à divisão proporcional das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa autora possui legitimidade ativa para propor a ação de rescisão contratual, diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes; e (ii) se houve produção de prova hábil a demonstrar a existência de vínculo contratual entre apelantes e apelada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado, por meio de contrato escrito, que a aquisição do bem foi realizada pelos apelantes junto à uma terceira empresa, sendo esta a verdadeira parte vendedora.

4. A apelada apresentou documentos contraditórios que não comprovam inequivocamente a existência de relação contratual direta com os apelantes.
5. O cheque emitido, ainda que endereçado à apelada, foi descrito no contrato com a terceira empresa, o que evidencia que esta era a destinatária do pagamento ajustado.

6. O depoimento prestado em sede policial pelo intermediador do negócio corrobora a tese dos apelantes, reforçando a ilegitimidade da apelada para pleitear rescisão do contrato em juízo.

7. A ausência de demonstração da cessão da posição contratual, requisito necessário à legitimidade ativa, inviabiliza a pretensão inicial, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. Não possui legitimidade ativa para propor ação de rescisão contratual a parte que não participou do vínculo jurídico celebrado entre os contratantes.
2. A mera intermediação de terceiros ou emissão de documentos isolados não supre a ausência de vínculo contratual direto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 97554/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, j. 25.04.2000.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO
, representado por seu inventariante LEONARDO FOLLE BERLATTO, e
ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e busca e apreensão com pedido liminar de antecipação de tutela em caráter antecedente, movida por
COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA WESTER EIRELI – EPP
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante. Além disso, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e, considerando a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para os réus e 30% para a autora.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (Id.

303005380), requerendo, de início, os benefícios da justiça gratuita, alegando que a apelante Rozeani é pensionista e enfrenta dificuldades financeiras significativas, sobrevivendo apenas com a pensão por morte de seu esposo, conforme comprovam os documentos anexados.

No mérito, sustentam a ilegitimidade ativa da empresa apelada, reiterando que não celebraram contrato com ela, mas sim com a empresa Sinop Caminhões, conforme documentação comprobatória juntada aos autos, sendo que a sentença ignorou as provas constantes nos autos, as quais demonstram de forma inequívoca que adquiriram o veículo da Empresa Sinop Caminhões, e não da apelada.

Alegam que a apelada não produziu nenhuma prova que corroborasse suas alegações, tendo em vista que a própria nota fiscal apresentada pela apelada comprova a afirmação dos apelantes de que o valor do bem era de R$ 35.000,00, divergindo do montante supostamente ajustado verbalmente (R$ 70.000,00).

Além disso, citam o depoimento do vendedor Fábio Lepes Ribeiro, prestado em sede policial, que relatou que os apelantes firmaram o contrato de compra e venda com a empresa Sinop Caminhões, pois atuou como intermediário na negociação.

Por fim, asseveram que a apelada não compareceu à audiência de instrução e julgamento, onde havia sido intimada para prestar depoimento pessoal, sendo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, seria dela o ônus de provar a existência do contrato verbal, o que não ocorreu.

Assim, pleiteiam o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Por meio da decisão de Id. 305480898, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica, ocasião em que a apelante Rozeani Bedin Folle Berlatto apresentou documentos comprovando que sobrevive com a pensão por morte de seu esposo, conforme extrato bancário anexado, que inclusive informa que a totalidade dos valores que estavam na referida conta foram objeto de restrição judicial. Quanto ao Espólio, informou que a ação de inventário distribuída perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso - Processo N. 1007168-69.2019.8.11.0040 -, é negativa, esclarecendo ainda que deixa de juntar aos autos as declarações de imposto de renda porque não vem sendo declarado em nome de nenhuma das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, importante analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em análise,
a apelante Rozeani Bedin Folle Berlatto comprovou documentalmente sua situação de hipossuficiência econômica
, demonstrando que sobrevive exclusivamente com a pensão por morte de seu falecido esposo, no valor aproximado de R$ 1.412,00 mensais, conforme extrato do benefício previdenciário juntado aos autos. Além disso, o extrato bancário apresentado evidencia que a totalidade dos valores que estavam em sua conta foram objeto de restrição judicial, o que agrava ainda mais sua situação financeira.

Ademais, a apelante informou que figura como parte em 29 ações judiciais, na maioria delas como devedora, o que corrobora sua alegação de dificuldades financeiras. Quanto ao
Espólio de Solismar Eloi Berlatto, foi informado que a ação de inventário é negativa
, não havendo, portanto, patrimônio a ser partilhado.

Nesse contexto,
os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica dos apelantes
, razão pela qual
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito,
a controvérsia central do presente recurso reside na alegação de ilegitimidade ativa da empresa apelada
, Comércio e Extração de Areia Wester Eireli - EPP, para propor ação de rescisão contratual contra os apelantes, sob o fundamento de que estes não celebraram contrato com a referida empresa, mas sim com a empresa Sinop Caminhões.

A legitimidade ad causam, como condição da ação, consiste na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, na correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material controvertida e os sujeitos da relação jurídica processual. Em outras palavras, para que uma parte seja considerada legítima para propor ou responder a uma ação, é necessário que haja uma relação jurídica entre ela e o objeto litigioso.

Na hipótese dos autos, a empresa autora, ora apelada,
Comercio e Extração de Areia Wester Eireli – Epp,
ajuizou a presente ação alegando que vendeu aos requeridos, ora apelantes, em 18/10/2017,
um trator tipo Carregadeira de Rodas, marca SEM, modelo 616B, ano 2011, pelo valor de R$ 70.000,00
, mediante contrato verbal, sendo o pagamento da seguinte forma: R$ 10.000,00 como entrada, no ato da entrega do bem, e o saldo remanescente de R$ 60.000,00 mediante cheque pré-datado para 28/02/2018.

Afirmou que a venda teve como intermediário a pessoa de Fábio Lepes de Ribeiro, vendedor de tratores na cidade de Sinop/MT, o qual registrou Boletim de Ocorrência contra os ora apelantes em razão da negativa de pagamento, nem da entrada, tampouco da última parcela, o que ratifica tal fato na inicial, pleiteando ao final a busca e apreensão do veículo e a rescisão do negócio jurídico, bem como a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 5.000,00 por mês, pelo período em que estiveram na posse do bem.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, por entender que não restou clara a relação contratual existente entre as partes, seus termos e como se daria a resolução contratual, além de não ter sido demonstrado o risco ao resultado útil do processo.

Em contestação, os réus alegaram preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, sustentando desconhecer a empresa e negando a existência de qualquer relação jurídica entre as partes. No mérito, afirmaram que adquiriram uma pá carregadeira, marca SEM, modelo 616B, ano 2011, série 1017, chassi Y1110022YH1111003, da empresa Sinop Caminhões, conforme contrato de compra e venda anexado aos autos.

Além disso, sustentaram que, ao receber a máquina, perceberam que se tratava de um equipamento de fabricação chinesa, de qualidade inferior à prometida, sendo que, ao receberem a nota fiscal do bem, constataram que o valor registrado era de R$ 35.000,00, enquanto a venda foi realizada por R$ 70.000,00, o que também foi objeto de reclamação. Acrescentaram que, em curto período de uso, o motor da máquina fundiu, levando-os a contatar a vendedora, que autorizou o conserto com abatimento no valor devido, eis que realizaram a troca do motor, arcando com despesas no valor de R$ 30.000,00, conforme nota fiscal anexada.

Por meio da decisão de Id. 303005368, o magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em relação à preliminar arguida na peça defensiva, tenho que não comporta deferimento.

Em que pese os requeridos alegarem que o bem objeto deste feito foi negociado com terceiros, apresentando o respectivo contrato de compra e venda, vislumbro que da mesma forma, o requerente trouxe aos autos indícios de que houve negócio jurídico entre as partes.

No documento de ID 49628291 - Pág. 36 consta a venda de uma “
carregadeira de rodas sem modelo 61
” da empresa requerente ao
de cujus
Solismar no dia 18/10/2017 pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Há, ainda, um cheque datado de 10/11/2017 emitido pelos requeridos à requerente no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 49628291 - Pág. 37).

Não ignoro o embaraço jurídico que envolve os autos, contudo, não vislumbro causa de extinção precoce da presente ação, caso fosse reconhecida a ilegitimidade ativa, visto que ambas trouxeram aos autos documentos que corroborem com suas narrativas, de modo que o prosseguimento do feito com a consequente dilação probatória é medida que se impõe, a fim de esclarecer os fatos e sanar a controvérsia.

Por essas fortes e sólidas razões, afasto a preliminar.

Não havendo outras preliminares, dou o feito por saneado. (...)”

Na fase de instrução,
os réus requereram o depoimento pessoal do representante legal da autora e a oitiva de testemunhas, enquanto a autora permaneceu inerte
.
A audiência de instrução restou infrutífera, pois a parte autora não compareceu
.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência declarando a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e, ainda, o retorno das partes ao status quo ante, culminando com o presente recurso de apelação, onde os requeridos, ora apelantes, se insurgem contra a sentença sustentando, em suma, a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda e, ainda, a ausência de provas em relação ao que foi alegado na inicial, cujo ônus lhe incumbia.

Pois bem.

De início, importante registrar que,
em que pese a tese de ilegitimidade ativa ser afastada pelo juízo de origem
quando saneou o processo,
tal matéria não está acobertada pela preclusão
, por força 1.009, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no
art. 1.015
integrarem capítulo da sentença.

Assim,
conheço do recurso.

Analisando detidamente as provas produzidas, verifica-se que
os requeridos, ora apelantes, apresentaram contrato escrito de compra e venda firmado com a empresa Sinop Caminhões
(Id. 303005358)
, no qual consta expressamente a aquisição de uma pá carregadeira com as mesmas características do bem objeto da presente ação
, colocando em xeque a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente rescisão contratual.

Por outro lado,
a inicial foi instruída com cópia da Nota Fiscal de venda emitida pela parte autora em favor do Sr. Solismar Eloi Berlatto e Nota Fiscal do Motor; Cheque emitido pelos réus (devolvido); Boletim de Ocorrência nº 2018.160534 e Propostas comerciais de locação de trator tipo carregadeira
, conforme digitalização acostada no Id. 303004491.

Tais documentos, de forma mais legível, foram acostados na Impugnação à contestação de Ids. 303005361 a 303005366, onde se verifica a Nota Fiscal N. 000.001.296 – Id. 303005362, cuja natureza da operação é de venda ao Sr. Solismar Elois Berlatto e outros, senão vejamos:

Além disso, consta o Boletim de Ocorrência e
Termo de Declaração firmado pelo Sr. Fabio Lepes Ribeiro (Id. 303005364), que declara que efetuou a venda ao Sr. Leonardo Elóis Folle Berlatto (inventariante do espólio do Sr. Solismar), onde quem fez a intermediação da máquina “pá carregadeira” de propriedade do Depósito de Areia Wester (autora), foi a empresa Sinop Caminhões
, confira:

Além disso, consta cópia do chegue N. AS-003587-4, do Banco Itaú, no valor da última parcela declarada pelo autor - de R$60.000,00 (sessenta mil reais) -, emitido pela segunda requerida Rozeani Bedin Folle Berlatto e/ou Solismar Eloi Berllato, em favor da parte autora (id. 303005366), endossado no seu verso pelo Sr. Solismar Eloi e com o comprovante de devolução pelas alíneas 11 e 12.

Por outro lado, verifica-se que
o Contrato de Compra e Venda de Pa Carregadeira acostado pelos requeridos, ora apelantes, no Id. 303005358, firmado entre Sinop Caminhões e Solismar Eloi Bertolato e Outros, traz não só o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e forma de pagamento – entrada de R$10.000,00 e 2ª Parcela de R$60.000,00 em 28/02/2018 - , como também descreve as características do cheque emitido para o pagamento
desta última prestação, senão vejamos:

Vale registrar que, em que pese a autora, ora apelada, não tenha produzido mais nenhuma prova durante a instrução processual, chama a atenção que os requeridos não se esquivam da aquisição do veículo automotor, tanto que se defende sustentando que não pagou pelo bem porque a máquina era de fabricação chinesa e de péssima qualidade, além da necessidade de troca do motor, arcando com as despesas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme nota fiscal apresentada.

Desse modo, tendo em vista que
os dados do cheque apresentado pela parte autora, ora apelada, como comprovante de que a obrigação não foi cumprida, é o mesmo descrito no contrato firmado com a Sinop Caminhões
, a sentença merece reforma.

Vale destacar, ainda, o depoimento prestado em sede policial por Fábio Lepes Ribeiro,
apontado pela própria autora como intermediário da negociação, no qual ele afirma que os apelantes firmaram contrato de compra e venda com a empresa Sinop Caminhões,
e não com a apelada
. Esse depoimento reforça a tese dos apelantes de inexistência de relação contratual com a empresa apelada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legitimidade para propor ação de rescisão contratual é daquele que efetivamente participou do contrato, e não de terceiros, confira:

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO QUE O GEROU.
A ação de rescisão contratual é de quem participou do contrato - não, do cessionário dos créditos decorrentes desse ajuste; acórdão que atribuiu à cessão de crédito efeito próprio da cessão de contrato. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp: 97554 SP 1996/0035321-2, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 25/04/2000, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 05/06/2000 p. 152 JSTJ vol. 20 p . 261 RSTJ vol. 134 p. 236)

Ainda que se cogitasse a existência de cessão de créditos da empresa Sinop Caminhões para a apelada, tal circunstância não conferiria a esta legitimidade para propor ação de rescisão contratual, pois, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a cessão de créditos não se confunde com a cessão da posição contratual, que exigiria a anuência expressa dos apelantes,
o que não foi demonstrado nos autos
.

Diante desse contexto probatório,
a empresa apelada não demonstrou ser parte legítima para propor ação de rescisão contratual contra os apelantes, uma vez que não comprovou a existência de relação jurídica contratual entre eles
. Ao contrário, as provas dos autos indicam que os apelantes celebraram contrato de compra e venda com a empresa Sinop Caminhões, e não com a apelada.

Assim, deve ser reconhecida a a ilegitimidade ativa da empresa apelada, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse trilhar, diante da sucumbência da parte autora, esta deve arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, já fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa apelada,
Comércio E Extração De Areia Wester Eireli - Epp
, e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo a apelada arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025